Tribunal: TJES
Processo: 5000083-07.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-07.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL - SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA LTDA.
RECORRIDO: DEIVID CARLOS CUNHA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
500
0083-07.2020.8.08.0009

Recorrente:
KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL – SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA LTDA.

Recorrido: DEIVID CARLOS CUNHA DOS SANTOS SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NARRA O AUTOR QUE COMPROU SSD KINGSTON A2000, 250GB, M.2 NVME, LEITURA 2000MB/S, GRAVAÇÃO 1100MB/S – SA2000M8/250G, NO VALOR DE R$ 390,74 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). OCORRE QUE APÓS ALGUNS MESES DE USO, O PRODUTO APRESENTOU PROBLEMAS, DIFICULTANDO SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO AINDA DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO OS REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FORNECEDORES RESPONDEM PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS OU INADEQUADOS AO CONSUMO A QUE SE DESTINAM. A INSUFICIÊNCIA NO REPARO OU DEMORA NA TROCA DO PRODUTO OCASIONA FATO POTENCIALMENTE ENSEJADOR DE DANO MORAL. DEVER DE COOPERAÇÃO INOBSERVADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE HOUVE TROCA DO PRODUTO, NÃO SENDO ASSIM CASO DE PAGAMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)